Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. A comprovação é feita mediante juntada da guia de cobrança e respectivo recibo de pagamento. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de comprovar o pagamento do preparo. Em seu lugar, anexou um “comprovante de transação” de origem desconhecida, que não faz referência ao pagamento e não consta código de autenticação bancária que ateste a quitação do título (ID 36579086). Desta forma, faculto ao agravante regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403